Tribunal: TJMT
Processo: 1026182-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026182-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON ZAMPIERON - CPF: 789.074.039-53 (APELANTE), MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 043.165.751-39 (ADVOGADO), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), SUB PROCURADOR GERAL FISCAL DA SUBPROCURADORIA-GERAL FISCAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
– EXTINÇÃO DO DIREITO DE REQUERER AÇÃO MANDAMENTAL
–
SENTENÇA RATIFICADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Após o transcurso de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado, se extingue o direito de requerer mandado de segurança.

Sentença que reconheceu a decadência do direito de impetrar com mandado de segurança ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ANDERSON ZAMPIERON
. contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
-MT que, nos autos do Mandado de Segurança no
1026182-36.2019.8.11.0041
,
reconheceu a decadência do direito de ajuizar o respectivo
mandamus
sob o fundamento de que a ação foi impetrada depois de transcorrido o prazo estabelecido artigo 23, da Lei n.° 2.016/09 e, consequentemente, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil.

Aduz que
data de 29.06.2017 recebeu a notificação no 244295/1624/101/2017 da Gerência de Documentos e Declarações Fiscais – GDDF, solicitando o envio dos arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD referente ao período de 01/2017 a 05/2017 no prazo de 30 (trinta) dias.

Sustenta que diante da ausência de entrega da declaração no prazo solicitado, o Fisco Estadual, por meio do
Aviso de Cobrança Fazendário no 299342/1624/101/2017, constituiu um crédito tributário (multa por ausência de declaração) no valor de R$11.367,90 (onze mil e trezentos e sessenta e sete reais e noventa centavos).

Assevera que embora a ciência da multa tenha se dado no ano de 2017, o Apelante
impetrou
o
mandado de segurança
almejando o sobrestamento do processo de inscrição em dívida ativa no 199778/54/28/2018, Certidão de Dívida Ativa – CDA no 2018723007 e o protesto da referida CDA realizado pela PGE/MT.

Assegura que o ato coator combatido não é o lançamento da multa, e sim as medidas administrativas relativas a ela, que inclui o protesto da CDA.

Argui que a ciência do ato ilegal e abusivo se deu quando da intimação realizada em 11/06/2019 pelo Cartório do 2o Ofício de Lucas do Rio Verde, acerca do protesto da CDA, devendo ser considerada esta data o termo inicial para impetração da ação mandamental.

Pontua que na pior das hipóteses, a data do deve considerar o termo
a quo
do prazo decadencial do mandado de segurança, a data do protocolo do recurso administrativo no 153462/2019.

Afirma que considerando a data da intimação do protesto ou a protocolo do recurso administrativo, constata-se que a ação mandamental foi protocolada antes de transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias previstos no artigo 23, da Lei n.° 2.016/09.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, para conceder a segurança, reconhecendo
ilegalidade do lançamento do crédito tributário que originou a dívida ativa impugnada.

A parte Apelada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id.
41051998)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (Id. 49128961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
reconheceu a decadência do direito de ajuizar o respectivo
mandamus
sob o fundamento de que a ação foi impetrada depois de transcorrido o prazo estabelecido artigo 23, da Lei n.° 2.016/09 e, consequentemente, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Incialmente insta consignar que nos termos do
artigo 23, da Lei n.° 2.016/09 o prazo para ajuizar a ação mandamental é de cento e vinte dias a contar da data da ciência do ato a ser impugnado por meio do remédio constitucional.

Vejamos o disposto na Lei 12.016/2009:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

No caso dos autos, embora o Apelante alegue que
o ato coator combatido não é o lançamento da multa, e sim as medidas administrativas relativas à ela, que inclui o protesto da CDA, não é isso que se observa da peça exordial.

Isso porque, na inicial o Impetrante defende a ilegalidade da

aplicação da multa, sob o fundamento de que o contribuinte, por ser micro produtor rural,

estava desobrigado a entrega das EFDs.

Constata-se também que de acordo com o impetrante, a ilegalidade da inscrição da CDA e do protesto do título no cartório se deu exclusivamente em razão de ser indevida a obrigação acessória exigida do contribuinte e, consequentemente da multa lavrada pelo Fisco Estadual.

Com efeito, uma vez que
os argumentos insurgidos na inicial se voltam contra o ato de inscrição de dívida ativa e seu protesto com o objetivo de discutir a própria constituição (ilegalidade do lançamento), o prazo decadencial do
Mandamus
passa afluir a partir da notificação do contribuinte acerca do lançamento definitivo do crédito tido como ilegal.

A propósito esse é o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CAUSA DE PEDIR VOLTADA A REDISCUTIR O LANÇAMENTO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. 1. A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EAg 1.085.151/RJ, posicionou-se no sentido de que
o prazo decadencial do art. 18 da Lei 1.533/1951, nos casos em que a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento) do crédito tributário, deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário em seu desfavor, e não a data da respectiva inscrição em dívida ativa
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.292.654/PR. Rel. Min. Sérgio Kukina. Primeira Turma. Dje. 13/10/2015. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 792.724/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)

No mesmo sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA [...] DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA QUANTO À CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO [...]
Quando a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento), deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário
. [...]”.
(TJMT - N.U 1010201-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA [...]
Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, “nos casos em que a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento) do crédito tributário, deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário em seu desfavor, e não a data da respectiva inscrição em dívida ativa
.” [AgInt no AREsp 792.724/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018].[...]”.
(TJMT - N.U 0037226-45.2014.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Na vertente hipótese, conforme mencionado na sentença o Impetrante/Apelante, teve ciência do lançamento definitivo da multa no dia 29/06/2017, passando a fluir a partir desse marco o prazo decadencial de 120 dias previsto no artigo 23, da Lei n.° 2.016/09.

Têm-se, portanto, que o
protocolo da ação mandamental, que se deu em 17/06/2019 (41051969 - Pág. 1), é intempestivo, motivo pelo qual, forçoso se mostrar reconhecer a decadência do direito de impetração, face ao decurso de prazo superior a cento e vinte dias entre a ciência do ato impugnado e o protocolo do mandado de segurança.

Nesse sentido:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPETRAÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS – AVISO DE COBRANÇA – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – SENTENÇA RETIFICADA.
Tendo sido a ação constitucional ajuizada após o prazo de 120 dias, a que alude o art. 23 de Lei n. 12.016/2009, não há como afastar a decadência do direito à impetração, reconhecido pelo juízo de origem
”. (TJMT - N.U 0002513-74.2012.8.11.0086, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Assim, está escorreita a sentença que reconheceu a ocorrência da decadência e julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020